Tribunal: TJDFT
Processo: 0748915-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748915-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: F. D. L. S. AGRAVADO: B. B. S. DECISÃO 1. FELIPE DE LIMA SOARES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 215605068, autos originários) proferida na ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO SA, in verbis: “Cuida-se de ação de cobrança, em que a parte ré, em sede de contestação, requereu tutela de urgência para que seja determinado ao autor a suspensão dos efeitos da mora e que este se abstenha de promover qualquer inscrição do nome da parte requerida em cadastros de restrição de crédito e, se já tiver feito, requer a retirada da restrição. Narra, em síntese, a parte ré que: (i) o cálculo da dívida pelo requerente apresenta inconsistências e não reflete adequadamente os termos contratuais inicialmente firmados; (ii) há questionamentos sobre a clareza e a transparência das cláusulas contratuais, especialmente no que tange à aplicação dos encargos moratórios e correção monetária; (iii) embora o contrato tenha sido firmado eletronicamente, o requerente não comprovou que o requerido teve ciência plena das condições impostas, conforme exige o Código de Defesa do Consumidor; (iv) o cálculo apresentado pelo requerente inclui juros e encargos excessivos, superiores ao limite estabelecido pela legislação vigente, caracterizando cobrança abusiva, passível de revisão judicial; (v) antes de ingressar com a presente demanda, o autor deveria ter buscado, de maneira mais enfática, a conciliação ou renegociação, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Em réplica, a parte autora se manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência e juntou as faturas de cartão de crédito (ID 215150531). É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não há elementos, neste juízo de cognição sumária, para o reconhecimento da plausibilidade do direito do réu, tendo em vista que no Regulamento de Utilização do Cartão Crédito Bradesco (ID 194445377) há previsão, em seu item 8, de que a quantia devida pelo associado, vencida e não paga será considerada como em mora, assim como prevê a forma que será corrigido o valor devido com a incidência de multa, juros de mora, IOF. Além disso, há possibilidade da credora propor ação de cobrança e registrar o nome do associado nos órgãos de proteção ao crédito, mediante prévia comunicação da entidade administradora do banco de dados. Com efeito, mesmo sob a ótica do CDC, não há nenhuma conduta do autor que revele, em princípio, abusividade. Ademais, em consulta às faturas juntadas pela parte autora (ID 215150531), constata-se que houve observância das taxas previstas do Regulamento previamente apresentado, não havendo qualquer disparidade entre a informação prevista neste e os valores previstos nas faturas. Tendo em vista que a parte ré se encontra em mora desde maio de 2023, é legítimo que a parte autora tome as medidas cabíveis para compelir o réu a realizar os pagamentos em aberto, inclusive a inserção do nome no banco de dados de inadimplentes. ANTE O EXPOSTO, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Após, registre-se o movimento de conclusão para sentença.” 2. Argumenta que “resta evidenciado o perigo de dano irreparável, pois a manutenção do nome do Agravante em cadastros de inadimplentes poderá acarretar severas restrições de crédito, inviabilizando operações financeiras e comprometendo sua vida econômica e social” e que “a probabilidade de provimento do recurso está claramente configurada, uma vez que os encargos financeiros cobrados pelo Agravado extrapolam os limites da razoabilidade e proporcionalidade” (id. 66269523, pág. 16). 3. Postula: “f) A concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a inscrição ou mantendo a exclusão do nome do Agravante de cadastros de restrição de crédito, bem como atos de cobrança, até o julgamento definitivo do agravo e a concessão do efeito ativo, determinando de imediato a suspensão dos efeitos da mora e a exclusão do nome do Agravante de cadastros de inadimplentes, caso já tenha sido inscrito, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.” (id. 66269523 - Pág. 17). 4. A hipótese não é de concessão de efeito suspensivo, mas de antecipação da tutela recursal. 5. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 6. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. 7. A análise sobre a ausência de transparência nas cláusulas contratuais e a abusividade dos encargos financeiros requer melhor análise de provas, com a verificação das cláusulas contratuais e dos cálculos realizados. 8. Assim, nessa oportunidade, não se verifica a verossimilhança nas alegações do agravante-réu. 9. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 10. Ao agravado-autor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 11. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 12. Publique-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora